Tribunal: TJDFT
Processo: 0031539-74.2012.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORREÇÃO DE DEGRAVAÇÃO PROVA ORAL COLHIDA EM PLENÁRIO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstrado nos autos que as apontadas incorreções, quanto às degravações da Sessão Plenária do Tribunal do Júri, são totalmente irrelevantes e não alteram o sentido do que foi dito e presenciado pelos jurados, bem como que as mídias das referidas gravações serão devidamente consideradas quando da análise do recurso de apelação, o que afasta qualquer alegação de prejuízo, requisito indispensável para se arguir nulidade, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, impõe-se a rejeição do presente recurso.
2. Recurso conhecido e desprovido.